Tribunal: TJES
Processo: 5004045-62.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004045-62.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RECORRIDO: REINALDO DE SOUZA GIOVANELLI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. INDIVIDUALIZAÇÃO E EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO DO JUIZ DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME 1.
Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela Assistente de Acusação contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que revogou a custódia preventiva do recorrido e impôs as medidas alternativas catalogadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão controvertida consiste em aferir se subsistem os fundamentos legais ensejadores da prisão preventiva do recorrido , ou se a manutenção das medidas cautelares alternativas revela-se idônea e suficiente face à ausência contemporânea de perigo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Sob o pálio do princípio constitucional da presunção de inocência, a custódia cautelar configura providência de extrema exceção , reclamando a demonstração concreta e individualizada do
periculum libertatis
. 4. O magistrado de primeiro grau, após presidir a colheita de provas sob o império do princípio da imediação , sopesou adequadamente as condições subjetivas favoráveis do recorrido, tais como primariedade e bons antecedentes, concluindo pela desnecessidade do cárcere. 5. A ausência de fatos novos ou de reiteração delitiva após a soltura do agente afasta a contemporaneidade do risco à ordem pública, demonstrando a adequação prática e a eficácia das medidas menos gravosas aplicadas. 6. O juízo de valor cautelar não pode se escorar unicamente na gravidade abstrata do delito capitulado , demandando fundamentos que indiquen concreta necessidade de cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Para a imposição ou manutenção da prisão preventiva, faz-se indispensável a demonstração de risco concreto e contemporâneo à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mostrando-se escorreita a fixação de cautelares alternativas quando estas se revelarem bastantes à luz do princípio da imediação do juiz da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, POR CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5010722-79.2024.8.08.0030 RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

RECORRIDO: REINALDO DE SOUZA GIOVANELLI

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da r. decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, em síntese, norteou a revogação da
prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de
REINALDO DE SOUZA GIOVANELLI
, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público e a Assistente de Acusação sustentam que a decisão merece reforma sob o argumento de que permanecem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Ressaltam a gravidade concreta do delito de homicídio qualificado praticado mediante golpes de canivete, apontando o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela Defesa técnica , propugnando pelo desprovimento dos recursos, e consequente manutenção do julgado de primeiro grau.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça Criminal exarada pelo provimento das vias recursais, visando ao restabelecimento da custódia cautelar do recorrido.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pesem os respeitáveis argumentos destacados pelos recorrentes, e o laborioso parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, entendo que o desprovimento dos recursos é medida que se impõe.

Como sabemos, a prisão cautelar é medida extrema e excepcional a ser adotada, e, pelo Princípio da Presunção de Inocência, a liberdade é a regra, devendo ser analisado com extremo cuidado a necessidade de manutenção de prisões provisórias.

No caso concreto, o d. Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a substituição da segregação carcerária por cautelares menos gravosas, constatando que o recorrido é réu primário, possui bons antecedentes e não ostenta histórico de reincidência criminal. Outrossim, extrai-se que o acusado se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial e possui residência fixa e trabalho lícito.

Torna-se imperioso gizar que a revogação do cárcere preventivo se aperfeiçoou após a realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se operou a oitiva das testemunhas de acusação.

Nesse nortear, incide com inequívoca propriedade o princípio da identidade física do juiz ou da imediação. O magistrado que colhe diretamente as provas e instrui o feito penal está em melhor posição para sopesar a real necessidade da medida extrema ou a eficácia das cautelares substitutivas.

Ademais, sob o prisma do cenário atual e da contemporaneidade dos riscos, verifica-se que, desde a concessão da liberdade provisória vinculada mediante compromisso formal , não constam informações de que o recorrido tenha cometido novos delitos, descumprido os deveres impostos ou causado qualquer embaraço à marcha processual.

Como já manifestado pelo Colendo STF, a prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado, e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo.

A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal".
(HC n. 127.186 - HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013).

In casu, não se vislumbram atualmente subsistentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal aptos a autorizar o restabelecimento da segregação provisória. As medidas alternativas impostas em primeiro grau revelam-se plenamente proporcionais e adequadas para resguardar a ordem social e a aplicação da lei penal.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS EM APRECIAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.